Tribunal: TJPA
Processo: 0020358-19.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0020358-19.2005.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDSON LUCENA DE OLIVEIRA, GERSON LEONIDAS OLIVEIRA DOS SANTOS, MARLUCE RODRIGUES DANTAS, DEISE NOBRE NASCIMENTO, EDUARDA MARIA MATNI DE SOUSA, FRANCISCO ALVES BARBOSA, SALETE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSENALDO MENDES DE SOUSA, SILVERIA VIEIRA DA IGREJA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. INCORPORAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSTATADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 85, §8º-A, DO CPC DE 2015
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, para sanar suposta omissão em Acórdão que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para reformar a decisão que manteve a sentença do Juízo
a quo
, julgando improcedente os pedidos iniciais.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão quanto a menção aos honorários sucumbenciais

III.
Razões de decidir

4. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

5.
Assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar a consequente inversão do ônus sucumbencial.

6. A fixação de honorários deve observar o art. 85, §8º-A, do CPC/2015, que impõe aplicação do valor mínimo previsto na tabela da OAB quando o valor da causa é irrisório, vedada a vinculação ao salário-mínimo.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 8º e 8º-A
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJPA, ApCiv 0803309-16.2020.8.14.0006; TJPA, ApCiv 0813938-33.2021.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0020358-19.2005.8.14.0301 – PJE) opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que deu provimento ao Agravo Interno do ora Embargante para reformar a decisão que manteve a sentença do Juízo
a quo
, julgando improcedente os pedidos iniciais.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVOS INTERNOS
reformando a decisão monocrática para JULGAR PROCEDENTE A APELAÇÃO CÍVEL e consequentemente, julgar improcedente os pedidos da inicial, pois não restou demonstrado o preenchimento do requisito temporal que assegura o direito à incorporação no limite de 100%.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Em suas razões
(Id.
26054174
), o Embargante
afirma que o Acórdão foi omisso ao não
fixar honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que ao dar provimento aos Agravos Internos interpostos pelo IGEPPS e pelo Estado do Pará, reformou a decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, configurando a sucumbência integral da parte autora, ora embargada.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração.

O
Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
27619456
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste
em verificar se houve omissão quanto a menção aos honorários sucumbenciais.

À vista disto, constata-se que assiste razão ao Embargante, pois o julgado, ao dar provimento ao Agravo Interno do ora Embargante, foi omisso ao deixar de mencionar a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Em casos análogos, é o atual posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS
. 1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de decisão monocrática que, ao reformar sentença, não inverteu os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Alegação de omissão quanto à condenação do apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e se essa omissão deve ser corrigida nos termos do art. 85 do CPC. 3.
Verificada a omissão quanto à condenação nos honorários de sucumbência, que devem ser aplicados de ofício como consectário lógico da sucumbência. 4. Aplicação do princípio da sucumbência e precedentes jurisprudenciais do STJ. 5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão. Inversão do ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado em primeiro grau
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0015687-37.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 – Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I – No caso em questão assiste razão ao embargante, tendo em vista que, este aponta a existência de omissão no acórdão, diante da ausência de inversão do ônus de sucumbência, em razão do provimento do recurso de apelação. II-
No julgamento do recurso de apelação, a sentença foi reformada em sua integralidade, sendo afastada a obrigação do Estado em restituir os valores. No entanto, ao proferir o voto, dei provimento ao recurso, sem, contudo, inverter o ônus de sucumbência, o qual, apesar de ser corolário da modificação da sentença, faço constar expressamente.
III- Conheço e dou provimento ao recurso, para sanar a omissão apontada, determinando a inversão do ônus de sucumbência, a ser suportado por SIMONE DALMASO – EPP, parte vencida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003400-89.2010.8.14.0039 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 – Grifo nosso)

Desse modo, analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, e constatada a omissão no julgado diante da ausência de menção acerca dos honorários advocatícios, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

Todavia, reformada a sentença pelo Tribunal, julgando-se totalmente improcedente os pedidos da inicial, não mais subsiste valor de condenação sob o qual possam ser calculados os honorários advocatícios.

Dessa forma, a análise dos autos demonstra que o valor da causa é R$ 100,00 (cem reais), bem como, inexistiu proveito econômico, uma vez que a sentença foi reformada.

Sobre o assunto, o artigo 85, § 2º e §§8º e 8º-A, do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A.
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022). (grifei).

Denota-se da norma, que nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Considerando que na presente demanda não houve proveito econômico, resta inviável a aplicação do §2º do artigo 85, de modo que, de fato, deve ser observado o valor mínimo recomendado pelo Conselho Seccional do Pará da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja situação, na Tabela de Honorários se enquadra no Item XII (Ações Cíveis), especificamente no subitem 2.6, com previsão de R$ 4.671,70.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. PRETENSÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º-A, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. UTILIZAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o demandante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais). A irresignação do apelante se restringe ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. 2. O recorrente alega, em síntese, a necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais, considerando o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC e os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 3. O art. 85, § 8º-A, do CPC estabelece que, "na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior".
4. O valor atribuído à causa de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), representa uma quantia simbólica e irrisória para fins de arbitramento de honorários. Não houve condenação do Estado e não há cálculos que permitam auferir o proveito econômico obtido pelo ente federativo, ou seja, o valor que teria deixado de pagar ao requerente. Nessas circunstâncias, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa, com observância da Tabela de Honorários da OAB/PA, em conformidade com a expressa disposição do § 8º-A do art. 85 do CPC. Precedentes.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada, apenas para majorar os honorários de sucumbência, em conformidade com a Tabela da OAB/PA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802797-28.2021.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023). (grifei).

Com efeito, arbitro os honorários de sucumbência no percentual por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para sanar a omissão no Acórdão com a inversão do ônus sucumbencial, fixando-se os honorários em R$ 4.671,70 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025